Tribunal: TJDFT
Processo: 0709864-73.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA No 1076. COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CONSUMIDOR. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROPORCIONALIDADE. ACÓRDÃO RATIFICADO.
1. Nos termos do artigo 1040, inc. II, do Código de Processo civil, se o acórdão recorrido divergir do entendimento consolidado pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido juízo de retratação.
2. A hipótese em exame diz respeito à possibilidade, ou não, de aplicação da regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC, às demandas em que o valor da causa ou do proveito econômico for elevado.
3. Ao julgar o Recurso Especial no 1.850.512-SP (tema no 1076), o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a tese segundo a qual "a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC".
4. No caso em deslinde a aplicação do percentual referente ao valor da causa corresponderia ao montante próximo de R$ 32.233,11 (trinta e dois mil reais, duzentos e trinta e três reais e onze centavos), quantia que não se mostra consentânea com o grau de complexidade da controvérsia e com o labor exigido dos patronos.
5. A regra prevista no art. 8o do CPC especifica objetivamente os elementos principiológicos da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência como “normas fundamentais do processo civil” pátrio.
6. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao intérprete para que adote, no modo da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional.
7. Os temas da proporcionalidade e da proibição de excesso têm nítida feição constitucional. 7.1 Com efeito, muito embora seja evidente, com a devida licença, a inaplicabilidade da regra prevista no art. 85, § 8 o, do CPC, isso não pode significar que tenhamos que aplicar o § 2o do referido dispositivo legal sem a devida atenção aos critérios delineados no art. 8o do Estatuto Processual Civil e sem a devida reverência ao primado constitucional da proporcionalidade.
8. Acórdão ratificado.